Tribunal: TJDFT
Processo: 0706203-13.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DA AUTORA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MANIFESTA FALTA DE CONGRUÊNCIA ENTRE AS RAZÕES RECURSAIS E O FUNDAMENTO DA SENTENÇA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DO RÉU. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LAUDO PERICIAL. CARCINOMA BASOCELULAR CARACTERIZADO COMO NEOPLASIA MALIGNA. MANUAL DE PERÍCIA OFICIAL EM SAÚDE DO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL. RESTRIÇÃO INDEVIDA DA CONCEPÇÃO DA MOLÉSTIA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE MERO GUIA PRÁTICO ORIENTAR INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA LEI. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso da autora. Juízo negativo de admissibilidade. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe à parte litigante, ao manifestar seu inconformismo com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Peca por falta de dialética a insatisfação manifestada pela autora, uma vez que, cotejadas as razões de decidir lançadas na sentença e as aduzidas no recurso, sobressai a absoluta incoerência dos argumentos que de modo algum confrontam os fundamentos do provimento de mérito atacado, mas, sim, a decisão interlocutória proferida ao início do procedimento, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzido na peça vestibular para ser concedida a imediata isenção de imposto de renda com exclusão dos descontos efetivados em seus proventos de aposentadoria.
1.2 Inadmissível imputar ao magistrado a falta de diligência da parte autora ao não renovar a postulação para que concedida fosse a tutela de urgência no curso da demanda, antes de seu julgamento, ou para que fossem antecipados os efeitos da tutela na sentença. A perda pela parte, por inércia, de oportunidade processual pela requerer o que entendesse de direito não pode, por óbvio, ser afastada por embargos de declaração, como pretendeu a autora ao manejá-los contra a sentença ora recorrida. Os Aclaratórios têm por finalidade específica corrigir omissão, contradição ou obscuridade em que eventualmente incorra o juiz ou o órgão colegiado ao proferir o pronunciamento judicial, não se prestando a suprir falha de atuação da parte por falta de questionamento de pontos que poderia ter suscitado no curso da demanda, mas não o fez.
2. Preliminar. Inovação recursal. Vício não configurado no apelo do réu. Impugnação ao laudo pericial. Questão oportunamente debatida e decidida na instância de origem. Preliminar rejeitada.
3. As pessoas portadoras de doenças graves, na qual se inclui a neoplasia maligna, são isentas de imposto de renda, por força do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988. Caso concreto em que não se divisa razões para adotar conclusão diversa do laudo expedido pela perícia médica judicial, segundo o qual o carcinoma basocelular apresentado pela autora se classifica como neoplasia maligna.
4. O Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal ao Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal é compêndio que define de doenças com a finalidade de orientar a “aplicação das normas legais e infralegais relativas ao ato pericial de que trata o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei n. 8.112/90)”. Do referido manual não consta disciplina atinente à isenção tributária de que trata o estatuto dos servidores ao cuidar de tópico relativo a doenças graves na seção referente a benefícios da aposentadoria (art. 186, § 1o, da Lei 8.112/90). Aliás, como guia prático voltado à gestão qualificada das questões relativas à saúde do servidor, explicita informações que de modo algum servem como parâmetro restritivo do sentido legal de doença grave. Efetivamente, nenhum de seus princípios ou normas podem excluir o carcinoma basocelular do âmbito de abrangência da neoplasia maligna.
5. Recurso da autora não conhecido, em preliminar suscitada de ofício. Preliminar de não conhecimento do recurso do Distrito Federal rejeitada; apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.